Tribunal: TJDFT
Processo: 0736980-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736980-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: TATIANE CANABARRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0002265-14.2016.8.07.0011, que contende com TATIANE CANABARRO. A decisão agravada determinou a expedição de mandado de penhora de veículo devendo o bem ser depositado em mãos do devedor (ID 107799539): “O exequente requer a penhora de um veículo em nome do executado e, como se verifica pelos documentos de ID n. 49964518, o veículo indicado encontra-se gravado de alienação fiduciária. É cediço que a garantia real por alienação fiduciária transfere o objeto da garantia do patrimônio do devedor fiduciante para o patrimônio do credor fiduciário, ainda que temporariamente, mas ao menos enquanto não quitado o contrato principal. Assim, o veículo não pertence ao patrimônio do devedor, mas sim ao patrimônio do credor. Enquanto não quitado o contrato principal ou perdurar o registro do gravame, o devedor fiduciante possui tão somente direitos pessoais sobre os veículos financiados, proporcionais ao número de parcelas quitadas. Assim, cabível a penhora sobre direitos do veículo especificado. Já restrição no sistema RENAJUD quanto à transferência do veículo, ID n. 49964518. Intime-se o credor para juntar aos autos informações a respeito do agente financeiro, no prazo de 10 dias, sob pena de cancelamento da restrição. Não obstante a citação por edital do executado, expeça-se mandado de penhora para cumprimento no endereço indicado na petição de ID n. 105024937, devendo o bem ser depositado em mãos do devedor. Realizada a constrição, avalie-se e de tudo intime-se o executado. Atendida a determinação supra, oficie-se ao credor fiduciante para que informe quantas parcelas já foram pagas pelo executado e o respectivo saldo devedor, pois se trata de credor privilegiado sobre o bem indicado. Int.” Em sua peça recursal, o agravante pede o deferimento de medida liminar para que o veículo fique nas mãos do Banco, ora agravante, tendo em vista que o devedor sequer é proprietário do bem, em razão da alienação fiduciária em favor do credor. Quanto ao mérito, pede que, no mandado de penhora a ser expedido, conste expressamente que o bem deverá ficar em mãos do exequente, podendo inclusive remove-lo para promover a adequada guarda e conservação. Afirma que a nomeação do exequente como depositário do bem penhorado é tida como medida mais prudente e adequada para a satisfação da execução, mormente após a edição da Súmula Vinculante no 25 do Supremo Tribunal Federal, que afastou a prisão civil do depositário infiel, entendimento esse consolidado na Súmula no 19 deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "Vedada a prisão por infidelidade (STF, Súmula 25), é admissível a remoção de bem penhorado". Argumenta que deseja a penhora de um veículo que possui alienação fiduciária em seu próprio favor, conforme a própria decisão do juiz de primeira instancia reconhece. Assevera que decisão de nomear como depositário o devedor vai em sentido contrato ao disposto no art. 840, CPC devendo ser nomeado como depositário judicial o próprio exequente, que no presente caso é o Banco Toyota, ora agravante. Assevera que a manutenção da posse do bem pelo devedor pode ocasionar avarias ou depreciação do veículo, causa justificadora e plausível para que o depósito seja realizado em mãos do credor, ora recorrente, até mesmo porque o devedor, ora agravado, não poderá ser responsabilidade pela má/incorreta guarda e manutenção do bem, conforme a já citada sumula vinculante 25 do STF. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o agravo está acompanhado de preparo (ID 30828358 e 30830959). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os art. 1.019, I e 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, dos elementos de convicção carreados ao recurso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. No caso dos autos, cuida-se de ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial, em que o agravante se insurge contra decisão que determinou a expedição de mandado de penhora de veículo, objeto de alienação fiduciária, devendo o bem ser depositado nas mãos do devedor (ID 37732532 - Pág. 55-57). Em que pesem os fundamentos da decisão agravada, a instituição financeira agravante tem razão ao esclarecer que o bem deve ser depositado nas mãos do credor e não nas mãos do devedor. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se preserve a sua dignidade. Segundo o art. 139, IV, do CPC, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições processuais pertinentes, incumbindo-lhe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Segundo o Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual do Direito Processual Civil, Vol. Único, Ed. JusPodvm, pág. 1791 e 1800: “Como todo processo, também o de execução deve servir, efetivamente, para entregar ao vitorioso aquilo que tem direito a receber. Não se justifica, portanto, processo de execução apenas para prejudicar o devedor, sem trazer qualquer proveito prático ao credor, devendo o processo ter alguma utilidade prática que beneficie o exequente. [...] É pelos meios executivos que o juiz tenta, no caso concreto, a satisfação do direito do exequente. São variados esses meios previstos em lei: penhora, expropriação, busca e apreensão, astreintes, arresto executivo, remoção de pessoas ou coisas, fechamento de estabelecimentos comerciais etc. Apesar de bastante amplo o rol legal, a doutrina é pacífica no entendimento de se tratar de rol meramente exemplificativo, podendo o juiz adotar outros meios executivos que não estejam expressamente consagrados em lei. A consagração legal do princípio da atipicidade dos meios executivos era encontrada no CPC/1973 em seu art. 461, § 5.o, que, antes de iniciar a enumeração de diferentes meios de execução – tanto de execução indireta como de sub-rogação –, se vale da expressão “tais como”, em nítida demonstração do caráter exemplificativo do rol legal. A mesma técnica foi repetida pelo art. 536, § 1o, do Novo CPC.” Com efeito, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor e este tema tem ganhado destaque e relevância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, a título de exemplo, tem admitido a penhora inclusive de proventos com caráter alimentar do devedor (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 19/03/2019). Por mais que a ação de origem seja uma execução de título extrajudicial e não mais uma ação de busca e apreensão, é certo que a permanência do veículo nas mãos do devedor não apresenta nenhuma efetividade prática para o credor, porquanto, o bem estará sujeito a avarias e desvalorização. Assim, estão presentes os elementos para concessão da liminar pretendida, devendo constar no mandado de penhora que o automóvel seja entregue nas mãos do credor. Pelo exposto, defiro o pedido de liminar para determinar que, no mandado de penhora a ser expedido, conste expressamente que o bem deverá ficar em mãos do exequente, podendo inclusive removê-lo para promover a adequada guarda e conservação. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para elaboração do voto. Publique-se; intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator